Tribunal: STF
Processo: RE 1221899
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Acre, cujo voto-ementa transcrevo: (eDOC 8, pp. 1-3)
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAS PRETÉRITAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NO PAGAMENTO. PROBLEMAS ORÇAMENTÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. MATÉRIA REPETITIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 4.357. ADI 4.425. RE 870.947. RESP 1.495.146. ÍNDICE APLICÁVEL. LEI 11960/2009. LEI 9.494/1997, ART. 1º-F. TAXA REFERENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Não existe controvérsia quanto aos valores devidos, porque a Administração reconheceu o direito da parte litigante ao recebimento da quantia que ora se busca cobrar judicialmente. Porém, a Administração argumenta que o adimplemento não teria se efetivo devido à limitação orçamentária do órgão. 2. A falta de disponibilidade orçamentária não constitui justificativa plausível para a não-efetivação do pagamento administrativo. O princípio da inafastabilidade de jurisdição garante à parte autora o acesso ao Judiciário sem ter de esperar, indefinidamente, por uma solução tomada pela própria Administração Pública. 3. Ora, caracterizada a hipótese de reconhecimento do direito, tal qual na hipótese dos autos, o pedido deve ser julgado procedente. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte precedente: “CONSTITUCIONAL PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIDOR. VPNI. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO POR FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. 1. No caso concreto, apesar de reconhecido o direito do apelado às verbas retroativas decorrentes de VPNI, não houve o efetivo pagamento dos valores por parte da Administração, sob o argumento de necessidade de previsão orçamentária. 2. Não há falar, no caso, em ausência de interesse de agir pelo fato de a Administração haver reconhecido a dívida em favor do autor. A quitação do débito vem sendo protelada ao argumento de ausência de previsão orçamentária, obrigando o credor a invocar as vias judiciais para satisfação do crédito. 3. Conforme jurisprudência desta Corte "o direito da autora, já reconhecido por meio de decisão administrativa, não pode ficar submetido à discricionariedade do administrador, cabendo à Administração diligenciar para a inclusão da despesa na previsão orçamentária do exercício financeiro seguinte, sob pena de se chancelar a postergação indefinida a satisfação da dívida. 7. Apelação da parte autora parcialmente provida. (...)" (AC 0054126-95.2011.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL AILTON SCHRAMM DE ROCHA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 23/06/2016). 3. No caso presente o reconhecimento da dívida ocorreu no ano de 2003, não havendo notícias da quitação do débito até a presente data. O autor não pode ser obrigado a aguardar indefinidamente a inclusão da despesa na previsão orçamentária. 4. Apelação da União desprovida.” (AC 0008725-17.2008.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 30/08/2017) (grifos aditados)
    4. Com relação à irresignação quanto à correção monetária, não tem razão a recorrente. Com efeito, o STF, no julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, com repercussão geral reconhecida, afastou o uso da Taxa Referencial prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Recurso a que se nega provimento. 5. No tocante aos consectários legais, fixados na sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser modificados de ofício. Precedentes do STJ.1 Quanto aos índices aplicáveis, sobre as parcelas vencidas devem incidir consectários legais, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época do trânsito em julgado. Aplicação uniforme dos parâmetros para a realização dos cálculos judiciais. Definição completa de tais critérios pelo Manual, não havendo se falar em eventual omissão deste decisum quanto ao tema. Princípio da isonomia. Economia processual. Adequação à jurisprudência dos Tribunais Superiores em matéria repetitiva. Caráter uniformizador. Otimização do trabalho da Contadoria Judicial. A referência ao referido Manual, ademais, é compatível com o entendimento do STJ, que reconheceu a impossibilidade de fixação apriorística do índice de correção monetária aplicável e a variação deste conforme a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública (Primeira Seção, REsp repetitivo 1.495.146, Relator o Ministro Campbell Marques, DJe de 02/03/2018). Precedente desta Turma: Recurso Cível nº 4174-15.2017.4.01.3000, de minha relatoria, j. em 23/04/2018. 6. Recurso conhecido e não provido. Determina-se, de ofício, a aplicação, ao caso presente, quanto aos consectários legais, dos parâmetros estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época do trânsito em julgado. 7. A parte recorrente é isenta de custas por ser entidade pública (art. 4º, inciso I, da Lei 9.289/1996). Resta, porém, condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei 9.099/1995).”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 37, caput; 100, § 12; 167 e 169, § 1º, I e II.
    Nas razões recursais, aduz-se, que “a administração pública não tem liberdade de pagar uma despesa a qualquer momento, posto que em atenção ao princípio da legalidade inserto no art. 37 da Constituição Federal, deve obedecer os procedimentos estabelecidos pelo art. 37, da Lei 4.320/64, e, ainda, haver a imperiosa inclusão da despesa no orçamento da pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no art. 169, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Constituição Federal.” (eDOC 4, p. 6). 
    Sustenta-se, ainda, que “O deferimento do pleito autoral implicou interferência indevida do Judiciário na competência do Executivo quanto à regulamentação e efetivação da avaliação, com nítida ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade.” (eDOC 4, p.6)
    Por fim, defende-se que “além de ainda não ter havido o trânsito em julgado da decisão proferida no aludido RE nº 870.947/SE, haverá a necessidade de modulação de seus efeitos, tal como sucedeu com as ADI’s 4.357,4.372, 4.400 e 4.425.” (eDOC 4, p. 8) 
    O Juiz Federal Presidente admitiu o apelo extremo. (eDOC 9)
    É o relatório.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, pp. 1/3):
    “(...)
    1. Não existe controvérsia quanto aos valores devidos, porque a Administração reconheceu o direito da parte litigante ao recebimento da quantia que ora se busca cobrar judicialmente. Porém, a Administração argumenta que o adimplemento não teria se efetivo devido à limitação orçamentária do órgão. 2. A falta de disponibilidade orçamentária não constitui justificativa plausível para a não-efetivação do pagamento administrativo. O princípio da inafastabilidade de jurisdição garante à parte autora o acesso ao Judiciário sem ter de esperar, indefinidamente, por uma solução tomada pela própria Administração Pública.
    (...)
    4. Com relação à irresignação quanto à correção monetária, não tem razão a recorrente. Com efeito, o STF, no julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, com repercussão geral reconhecida, afastou o uso da Taxa Referencial prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Recurso a que se nega provimento.
    (...).”
    Sendo estas as razões de decidir, verifica-se que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma oblíqua ou indireta. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessário o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    A hipótese tratada nos autos guarda pertinência com os seguintes precedentes, assim ementados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS ATRASADAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.  (ARE 852.881, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/2015).”
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator da causa para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Servidor público. Direito à incorporação de vantagem. Reconhecimento na via administrativa. Pagamento de atrasados. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É competente o relator da causa (art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, conhecendo do agravo, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 790.210-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1/8/2014).”
    Quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:
     “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31.10.07).
    No que concerne à correção monetária, verifico que o aresto vergastado está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Por fim, quanto à interposição do recurso com fundamento no artigo 102, III, b, do permissivo constitucional, verifica-se que a Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, mas, por meio de análise da legislação de regência, atuou estritamente nos limites de sua competência constitucional, de modo que o recurso não preenche condição formal indispensável à sua viabilidade. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido. (RE 334723 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6.11.2006)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente